Tribunal: TJMT
Processo: 1031787-76.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031787-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), CLAUDIR ROQUE PALAVER - CPF: 273.864.220-91 (AGRAVANTE), VENICIO PALAVER - CPF: 058.660.889-32 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ALDOINO RUPOLO (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ALDOINO RUPOLO registrado(a) civilmente como ALDOINO RUPOLO - CPF: 074.561.589-91 (AGRAVADO), TEREZINHA LOURDES RUPOLO - CPF: 787.289.599-49 (AGRAVADO), JANETE TEREZINHA RUPOLO - CPF: 787.003.379-00 (AGRAVADO), JULEIDE CRISTINA RUPOLO DE SOUZA - CPF: 023.580.289-16 (AGRAVADO), JAIME EDINE RUPOLO - CPF: 787.299.719-34 (AGRAVADO), ROBERTO BERTTONI CIDADE - CPF: 221.651.468-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS PROCESSUAIS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Claudir Roque
Palaver
e Venício
Palaver
contra decisão proferida nos autos da Ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos, que rejeitou os embargos de declaração dos réus, manteve o recolhimento das custas processuais ao final e aplicou multa de 1% sobre o valor da causa por considerar os embargos manifestamente protelatórios. Os agravantes alegam: (i) impossibilidade legal de recolhimento das custas ao final no Estado de Mato Grosso; (
ii
) inexistência de caráter protelatório nos embargos de declaração; (
iii
) omissão do juízo quanto ao pedido de gratuidade da justiça; e (
iv
) ausência de documentos essenciais à propositura da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a autorização judicial para o recolhimento das custas processuais ao final no Estado de Mato Grosso; (
ii
) estabelecer se a aplicação da multa por embargos protelatórios se justifica no caso concreto; (
iii
) determinar se há omissão judicial quanto ao pedido de gratuidade da justiça formulado por um dos agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recolhimento das custas processuais no Estado de Mato Grosso deve ocorrer no ato da distribuição da ação, conforme determina o art. 233, caput e §2º, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado, sendo vedado o pagamento ao final, mesmo em hipóteses de assistência judiciária, salvo em caso de concessão expressa da gratuidade.

A jurisprudência do TJMT confirma a exigência de pagamento antecipado das custas iniciais, admitindo-se apenas o parcelamento nos termos do art. 98, §6º, do CPC, quando comprovada a impossibilidade de pagamento integral.

A multa de 1% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 1.026, §2º, do CPC, exige a demonstração inequívoca de intuito protelatório, o que não se verifica quando os embargos de declaração apontam omissões relevantes, posteriormente apreciadas, afastando a natureza procrastinatória do recurso.

A ausência de apreciação do pedido de gratuidade da justiça configura omissão relevante, em afronta ao art. 489, §1º, IV, do CPC, sendo necessária manifestação fundamentada do juízo de origem sobre o requerimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É inválida, no Estado de Mato Grosso, a autorização judicial para recolhimento das custas ao final, salvo em caso de concessão da gratuidade da justiça, sendo obrigatório o recolhimento no ato da distribuição.

A multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC exige demonstração inequívoca de caráter protelatório nos embargos de declaração, não cabendo sua imposição quando o recurso visa suprir omissões relevantes da decisão.

O juízo deve se manifestar expressamente sobre o pedido de gratuidade da justiça, sob pena de violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, §6º; 489, §1º, IV; 1.026, §2º. Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, art. 233, caput e §2º. CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
AgR
1002585-25.2023.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22.03.2023; TJMT, AI 1013842-47.2023.8.11.0000, Rel. Desª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 12.09.2023; STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2342913/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, j. 27.05.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1031787-76.2025.8.11.0000

CLAUDIR ROQUE PALAVER E VENICIO PALAVER X ESPÓLIO DE ALDOINO RUPOLO registrado(a) civilmente como ALDOINO RUPOLO, TEREZINHA LOURDES RUPOLO, JANETE TEREZINHA RUPOLO, JULEIDE CRISTINA RUPOLO DE SOUZA E JAIME EDINE RUPOLO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIR ROQUE PALAVER e VENÍCIO PALAVER contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, nos autos da Ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos, ajuizada por JAIME EDINE RUPOLO, JULEIDE CRISTINA RUPOLO DE SOUZA, JANETE TEREZINHA RUPOLO, TEREZINHA LOURDES RUPOLO e ALDOINO RUPOLO em face dos agravados, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelos requeridos, manteve o recolhimento das custas ao final do processo e aplicou multa de 1% sobre o valor da causa, por entender manifestamente protelatórios os
aclaratórios
.

Inconformados, os agravantes sustentam, em síntese, que é vedado o recolhimento de custas processuais ao final no Estado de Mato Grosso; o agravo de instrumento anterior não tratou dessa matéria; os embargos de declaração não foram protelatórios, pois apontaram omissões que só foram apreciadas após sua oposição; o juízo permaneceu omisso quanto ao pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante Claudir Roque
Palaver
; e, a ação deveria ser extinta pela ausência de documentos essenciais à comprovação da titularidade do imóvel litigioso.

Requerem a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso para determinar o recolhimento imediato das custas iniciais pelos autores; afastar a multa por embargos protelatórios; e, deferir a gratuidade da justiça ao agravante Claudir Roque
Palaver
(Id. 314836399).

Foi concedido em parte o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada quanto ao recolhimento de custas ao final e à multa por embargos protelatórios, reconhecendo, ainda, a necessidade de apreciação do pedido de gratuidade de Claudir Roque
Palaver
pelo juízo de origem (Id. 315762899).

Em contraminuta, os agravados pugnaram pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso, ao argumento de que a decisão que autorizou o recolhimento das custas ao final transitou em julgado em março de 2022, tornando a matéria preclusa, e de que os agravantes vêm reiterando teses já definitivamente apreciadas, caracterizando abuso do direito de petição (Id. 321849874).

Preparo comprovado (Id. 314978891).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se de Ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos, ajuizada por Jaime
Edine

Rupolo
e outros contra Claudir Roque
Palaver
e Venício
Palaver
, em trâmite perante a 1ª Vara Cível de São José do Rio Claro/MT, na qual a decisão de Id. 204424390 rejeitou os embargos de declaração opostos pelos réus, manteve o recolhimento das custas ao final do processo e aplicou multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, por reputar o recurso manifestamente protelatório.

Nos termos do art. 233,
caput
e §2º, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, o recolhimento das custas processuais deve ser realizado no ato da distribuição, sendo expressamente vedado o deferimento para pagamento ao final, ainda que sob o argumento de assistência judiciária:

“Art. 233. A taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita. (...) § 2º É vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final.”

Esta Corte é firme no mesmo sentido, vedando o recolhimento ao final da lide, admitindo apenas o parcelamento das custas em até seis parcelas, nos termos do art. 98, §6º, do CPC, quando comprovada a impossibilidade momentânea de pagamento integral.

A propósito:

“(...) A Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso - CNGC, determina que as custas processuais sejam recolhidas no ato da distribuição da inicial, sendo, também por expressa previsão, vedado o recolhimento ao final do processo, conforme art. 233 e seu § 2º, da CNGC.”
(TJ-MT - AGR: 10025852520238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023).

“(...) 1 - O pagamento das custas processuais deve ser realizado antecipadamente, no ato da distribuição da inicial, permitido o parcelamento, salvo quando se tratar de beneficiários da justiça gratuita, isentos do pagamento. 2- “(...) O art. 233, § 2º, Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso veda expressamente o recolhimento de custas ao final do processo” (...)”
(TJ-MT - AI: 10138424720238110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/09/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2023).

Consoante se observa da decisão agravada, a magistrada de origem manteve a autorização para que os autores promovessem o pagamento das custas apenas ao término do processo, sustentando que a regra prevista no art. 233 da CNGC pode ser relativizada em casos de incapacidade momentânea de pagamento amparando-se em precedentes isolados (Id. 204424390).

Portanto, correta a insurgência dos agravantes, pois a decisão de origem contrariou norma cogente da CNGC e a orientação sedimentada desta Corte.

Por conseguinte, deve ser reformada a decisão agravada para afastar o recolhimento de custas ao final, determinando-se que os autores promovam o recolhimento das custas iniciais, ressalvada a possibilidade de parcelamento na forma do art. 98, §6º, do CPC, caso comprovem incapacidade momentânea de pagamento.

Quanto à aplicação da multa de 1% sobre o valor da causa, sob o entendimento de que os embargos de declaração seriam manifestamente protelatórios, entendo que não deve ser aplicada no caso, uma vez que os embargos apontam omissões concretas e relevantes que efetivamente interferem no prosseguimento regular do feito, tais como a situação das custas iniciais após o trânsito em julgado do agravo de instrumento, pedidos de provas não analisados e o pedido de gratuidade judiciária do requerido Claudir não apreciado (Id. 199903283).

Questões essas com pertinência processual que buscam esclarecer omissões e contradições da decisão embargada, dentro do exercício regular de um direito constitucionalmente assegurado (art. 5º, XXXV, CF). Algumas dessas matérias, inclusive, foram posteriormente apreciadas na decisão embargada, o que afasta o caráter protelatório do recurso.

O Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil não é automática e exige a demonstração inequívoca do intuito protelatório do embargante, o que não se verifica quando o recurso é manejado para provocar o enfrentamento de questões relevantes.

Confira-se:

“(...) Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração opostos sem a indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, com nítido propósito de rediscutir o mérito da controvérsia. (...)”
(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2342913 SP 2023/0114642-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 27/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/05/2024).

Assim, a multa deve ser afastada, restabelecendo-se o direito de petição dos agravantes sem o ônus indevido.

Em relação ao pedido de gratuidade formulado por Claudir Roque
Palaver
, verifica-se que permanece sem resposta judicial, o juízo de origem ainda não apreciou o pleito, o que configura omissão relevante, em afronta ao art. 489, §1º, IV, do CPC, sendo necessári
o
que o juízo de origem se manifeste de forma fundamentada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada para:
1)
AFASTAR a autorização de recolhimento das custas ao final, determinando o recolhimento das custas iniciais pelos autores, ressalvada a possibilidade de parcelamento nos termos do art. 98, §6º, do CPC;
2)
AFASTAR a multa processual imposta aos agravantes, por ausência de caráter protelatório nos embargos de declaração;
3) DETERMINAR que o juízo de origem se manifeste expressamente sobre
o
p
edido de justiça gratuita formulado por CLAUDIR ROQUE PALAVER.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025